Tribunal: TJBA
Processo: 8047088-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047088-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ERISTON ORESTES SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: CAMBOIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS E SOUZA CAFRUNI

ACORDÃO

Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante em sede de execução de título extrajudicial
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a análise das alegações deduzidas em exceção de pré-executividade; (ii) saber se o título executivo extrajudicial é exigível diante da existência de crédito alegadamente compensável; (iii) saber se a tese de abusividade na confissão de dívida pode ser apreciada na via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa excepcional admitido para o exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, conforme construção doutrinária e jurisprudencial consolidada.
4. Questões que exigem análise aprofundada de fatos e produção de provas como pagamento, compensação controvertida ou vícios de consentimento demandam dilação probatória.
5. O título executivo extrajudicial apresentado preenche os requisitos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, por conter obrigação certa, líquida e exigível, devidamente assinada pelo agravante e por testemunhas.
6. A alegação de compensação, prevista no art. 368 do Código Civil, exige a demonstração inequívoca da liquidez e certeza de ambos os créditos, o que não se verifica no caso, sobretudo diante da necessidade de análise do alcance de decisão proferida em processo distinto.
7. A decisão proferida em demanda anterior, embora reconheça crédito em favor do agravante, não possui o condão de, automaticamente, extinguir obrigação posterior formalizada em novo instrumento contratual, sobretudo quando os objetos não se confundem.
8. Desta forma, inexistindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a inexigibilidade do título ou a ocorrência de compensação, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno julgado prejudicado e Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “
A exceção de pré-executividade não se presta à análise de matérias que demandem dilação probatória, sendo inviável o reconhecimento de compensação ou de vícios na formação do título executivo quando não demonstrados de plano, mantendo-se a exigibilidade de confissão de dívida regularmente constituída
.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art.
784, III.
Código Civil: art. 368
Súmula nº 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2830638-09.2023.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 10/04/2024, pub. 11/04/20
24
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.
8047088-43.2024.8.05.0000
,
agravante
ERISTON ORESTES SOUZA SANTOS

e agravada
CAMBOIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, ID
72001319
, e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IV

Salvador, .